Tribunal: TJES
Processo: 5003346-69.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003346-69.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO LEMOS MACHADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003346-69.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARIA DO CARMO LEMOS MACHADO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Guarapari, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais ajuizada por MARIA DO CARMO LEMOS MACHADO. A demanda versa sobre descontos realizados na conta bancária da recorrida, oriundos de um suposto empréstimo que ela nega ter contratado, destacando-se ser a segunda vez que a instituição financeira realiza conduta similar em seu desfavor.

A sentença recorrida declarou a inexistência do negócio jurídico, determinou a cessação dos descontos, condenou o recorrente à restituição em dobro dos valores debitados (R$ 189,00 e R$ 378,00) e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem fundamentou a decisão na reincidência da conduta fraudulenta, já reconhecida no processo nº 5002247-98.2023.8.08.0021, que tramitou entre as mesmas partes.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução na via administrativa. No mérito, defende a validade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial. Alega a inexistência de ato ilícito e de dano moral, tratando-se, no máximo, de mero dissabor. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização e o afastamento da restituição em dobro por ausência de má-fé, requerendo a reforma integral do julgado.

É o breve relatório

No mérito, a questão central reside em avaliar a validade da contratação de empréstimo e a responsabilidade da instituição financeira diante da alegação de fraude, especialmente considerando a reiteração de conduta já declarada ilícita em processo anterior, com decisão transitada em julgado entre as mesmas partes (Processo nº 5002247-98.2023.8.08.0021).

O recorrente alega a regularidade da transação, amparando-se em um dossiê de contratação digital que inclui biometria facial. Contudo, essa mesma modalidade de contratação já foi objeto de análise na demanda anterior, onde se concluiu pela sua fragilidade e consequente nulidade do negócio. A repetição do
modus operandi
por parte do banco, mesmo após uma condenação judicial específica sobre a mesma falha de segurança, agrava sua responsabilidade e reforça a verossimilhança das alegações da consumidora.

A inversão do ônus da prova, nesse cenário, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma inequívoca, não apenas a existência de uma transação, mas que adotou mecanismos de segurança robustos e eficazes para impedir a reiteração da fraude contra a mesma cliente. A simples apresentação de um novo dossiê digital, com as mesmas características do método já considerado falho anteriormente, não se presta a tal fim. Trata-se de falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, que não exclui a responsabilidade do fornecedor.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela recorrida, pessoa idosa, extrapola o mero dissabor. Os descontos indevidos em sua conta, somados à necessidade de recorrer novamente ao Judiciário para resolver um problema idêntico, demonstram um claro descaso do recorrente com a consumidora e com a autoridade da decisão judicial anterior. A reincidência da conduta ilícita, além de causar frustração, configura a perda do tempo útil, justificando a reparação. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sobretudo diante da capacidade econômica do ofensor e da necessidade de desestimular práticas semelhantes.

No tocante à restituição dos valores, a devolução em dobro é cabível. A cobrança indevida, repetida após uma decisão judicial condenatória transitada em julgado, afasta a hipótese de engano justificável. A conduta do banco, ao ignorar a vulnerabilidade de seu sistema já judicialmente reconhecida, evidencia, no mínimo, culpa grave que se equipara à má-fé para fins de aplicação da sanção prevista no Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)